Tribunal: TJMT
Processo: 0006266-36.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0006266-36.2008.8.11.0003 - PJE
Recorrente: WILSON LINO DA SILVA
Recorrido: LEANDRO FELTRIM DE MORAIS
Vistos, etc.
Encaminhem-se os autos à respectiva Câmara Julgadora para que proceda o efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no ID 64071957.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV